Tribunal: STF
Processo: RE 1510914
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 92, fl. 8):



    “RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCISÃO RESCINDENDA PROFERIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF À ÉPOCA EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 343/STF. No caso dos autos, o entendimento preconizado pelo Tribunal está de acordo com entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que de interpretação controvertida à época, inclusive no âmbito da Suprema Corte. Ainda que matéria de índole constitucional, enseja a inadmissibilidade de ação rescisória, por força da Súmula 343/STF. Inviável a desconstituição do acórdão rescindendo porquanto a questão controvertida comportava mais de uma exegese à época, o que não corresponde à violação prevista no art. 966, V, do CPC.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 116), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HOSPITAL BENEFICENTE SÃO LEONARDO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 146, II; e 195, §7º, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 32 da repercussão geral, pois “o TRF4, em sede de apelação e reexame necessário, alterou a sentença em 2008, julgando os embargos parcialmente procedentes (esta é a decisão rescindenda), mas restringindo o direito à imunidade, para permitir que a União cobrasse as contribuições previdenciárias de 01/1999 a 06/2003, sob o argumento de que a Autora obteve CEBAS em 13/07/2006, com apreciação da documentação do triênio anterior; e, as devidas a terceiros de 01/99 a 05/2004, a partir da premissa de que a imunidade era regulamentada pelo art. 55 da Lei 8.212/91” (Doc. 116, fl. 7)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a Ação Rescisória.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 128).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada pelo HOSPITAL BENEFICENTE SÃO LEONARDO em face da UNIÃO, postulando, com base no art. 966, V, VII e VIII do CPC/2015, a desconstituição de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento da Apelação Cível nº 2007.71.17.001062-3/RS (atual n. 5000134-1.2019.4.04.7117), o qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a imunidade tributária relativamente às contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.213/91 e permitir a cobrança de contribuições de terceiros (INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC) correspondentes ao período de 1º/1999 a 6/2002 sob o argumento de que o CEBAS foi concedido, tão somente, em 13/7/2006, com efeitos retroativos, portanto, ao triênio anterior.



    O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente